Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703206-51.2024.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se a apelada acerca da petição id 65966728. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator